Tribunal: TJMT
Processo: 1006894-80.2025.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006894-80.2025.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGADO), ANDRE SARAIVA DUARTE - CPF: 220.847.948-38 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ANDREIA DOS ANJOS PULQUERIO - CPF: 022.083.411-39 (EMBARGANTE), BRUNO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 105.776.129-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CAPITALIZAÇÃO
MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 539/STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA –

VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1006894-80.2025.8.11.0045

EMBARGANTE: ANDREIA DOS ANJOS PULQUERIO

EMBARGADA: BANCO J. SAFRA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ANDREIA DOS ANJOS PULQUERIO,
c
ontra acórdão desta Câmara (Id.371803895), que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença vergastada.

Inconformada, a embargante sustenta em suas razões que o
acórdão deixou de enfrentar o argumento central e específico da apelação, qual seja: a ilegalidade da previsão de capitalização diária sem a indicação da correspondente taxa diária.

Afirma que a decisão limitou-se a reconhecer a existência das taxas mensal e anual no contrato, concluindo pela validade da pactuação, sem, contudo, responder à questão fulcral: por que a ausência de informação da taxa diária não configura violação ao dever de informação e, consequentemente, não constitui abusividade apta a descaracterizar a mora.

Aponta que a decisão salta do reconhecimento da previsão das taxas mensal e anual para a conclusão de que não há ilegalidade, sem esclarecer o raciocínio que a levou a desconsiderar o ponto nevrálgico da controvérsia, deixando uma lacuna no julgado.

A embargante aponta, ainda, obscuridade no acórdão, consistente na falta de clareza sobre como o entendimento adotado se harmoniza com o dever de transparência máxima nas relações de consumo previsto no art. 6º, III, do CDC.

Argumenta que, sendo a capitalização de natureza diária, o consumidor teria o direito de conhecer o percentual que incide sobre seu débito a cada dia, e que a decisão não esclareceu por que o caso concreto não se enquadraria na hipótese de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, conforme a Orientação 2 do REsp 1.061.530/RS (Tema 28 do STJ), que conduziria à descaracterização da mora do devedor.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão e a obscuridade apontada, com manifestação expressa sobre a tese de que a previsão de capitalização diária desacompanhada da respectiva taxa configura abusividade por violação ao dever de informação e descaracteriza a mora (Id. 372877881).

A parte embargada não ofereceu as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração
,
visando sanar omissão constante no v. acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – CAPITALIZAÇÃO
MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 539/STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA –
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Nos termos da Súmula 539, do STJ "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".

No caso dos autos, os contratos pactuados informam as taxas de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização de juros, motivo pelo qual, a manutenção da sentença é medida que se impõe”.

Para tanto, a embargante sustenta que o acórdão padeceria de omissão e obscuridade por não ter enfrentado especificamente o argumento de que a previsão contratual de capitalização diária de juros, desacompanhada da indicação da respectiva taxa diária, configuraria abusividade por violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, o que, nos termos do Tema Repetitivo 28 do Superior Tribunal de Justiça, ensejaria a descaracterização da mora e a improcedência da Ação de Busca e Apreensão.

Pois bem. Considerando os argumentos expostos pela embargante, adianto que não é caso de acolher os embargos, vez que
não
há vício a ser sanado.

No caso em apreço, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e direta, a questão relativa à regularidade da capitalização de juros prevista no contrato celebrado entre as partes.

Isso porque, restou consignado no acórdão que “
o instrumento contratual (...) informa as taxas de juros mensal e anual, logo, como foi devidamente prevista na avença a obrigação atinente ao encargo da capitalização de juros, o mesmo deve ser mantido"
.

E, nesse sentido, esta Câmara deliberadamente adotou o entendimento de que a previsão das taxas mensal e anual é suficiente para atender ao dever de transparência e informação nas relações de consumo, afastando, por consequência lógica, a tese de abusividade sustentada pela apelante.

Dessa forma, não há omissão ou obscuridade, mas sim o nítido inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo colegiado.

É cediço que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de provas, limitando-se às hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito, segue o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

Ademais, no que tange à descaracterização da mora (Tema 28 do STJ), o acórdão, ao considerar válida a capitalização de juros com base nas taxas informadas, afastou o pressuposto necessário para o reconhecimento da abusividade no período da normalidade contratual. Portanto, mantida a legalidade dos encargos, não há que se falar em afastamento da mora.

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026